Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO COGENTE.
I - Inviável acolher o pedido de absolvição do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, de natureza grave, qualificada pela embriaguez, quando comprovada a materialidade e autoria pela prova dos autos, notadamente depoimentos das vítimas.
II - Não se mostra imprescindível a realização de perícia técnica no local, se a dinâmica mostrou-se elucidada pela prova oral produzida nos autos e a cena do crime precisou ser desfeita para o socorro as vítimas e liberação da via.
III - A eventual prática de infração penal por uma das vítimas não elide a conduta do apelante, visto que não se admite compensação de culpas no Direito Penal.
IV - A pena de suspensão da habilitação para dirigir é sanção que integra o tipo penal violado, cuidando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, devendo ser fixada levando em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.
V - Recurso conhecido e desprovido.